Tribunal: TJMT
Processo: 1066227-03.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066227-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CRICIA ALMEIDA VANNI MASSAROLO - CPF: 054.686.721-97 (RECORRENTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO), HEDER VANNI MASSAROLO - CPF: 690.245.531-72 (RECORRENTE), DIVERTI TICKETS COMERCIALIZACAO DE INGRESSOS LTDA. - CNPJ: 20.959.269/0001-07 (RECORRIDO), RICARDO SORDI MARCHI - CPF: 181.160.238-02 (ADVOGADO), GOIAS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA. - CNPJ: 39.361.708/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1066227-03.2022.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: ANA CRICIA ALMEIDA VANNI MASSAROLO E HEDER VANNI MASSAROLO.

Recorrida: DIVERTI TICKETS COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS LTDA E GOIÁS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE INGRESSO PARA O CALDAS COUNTRY SHOW 2020 – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E REEMBOOLSO – PROMESSA DE INGRESSO EXTRA NÃO ATENDIDA – INFORMAÇÕES EQUÍVOCADAS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

2.

A situação apontada nos autos configura apenas mero descumprimento contratual, que apesar de ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais, pois, os autores não conseguiram demonstrar a ocorrência do dano moral alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

Comprovado o dano material, impõe-se a restituição simples do valor relativo a diária do hotel, que por culpa das recorridas, os autores não conseguiram o cancelamento.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos.

Os recorrentes postulam a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, os reclamantes alegam que adquiriram ingressos para o festival Caldas Country Show em 2020, que em razão da pandemia da Covid-19 o evento não se realizou naquele ano, que somente em agosto/2021 entraram em contato com a primeira reclamada solicitando cancelar o pacote,
ocasião em que foram informados que não perderiam os ingressos e, ainda, seria fornecido um ingresso extra ao casal para um terceiro dia de festa
.

Alegam que em 07/11/2022, ou seja, quatro dias antes do evento, a primeira requerida lhe enviou os ingressos, porém, ao contrário do havia prometido, o ingresso da pré-festa no dia 11/12/2022, não foi enviado,
que ao contatar a requerida foram informados que houve um equívoco do funcionário, que a informação de que os autores teriam direito aos ingressos pré-festa não era verdadeira, que quisessem ter acesso a pré-festa teriam que adquirir um ingresso separadamente pelo valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais).

Sustentam ainda, que devido ao custo extra para aquisição de ingressos para acesso a pré-festa e que só iriam para o show, tentaram cancelar a diária do hotel no dia 11/11/2022, assim, poderiam adiar a viagem e economizar o valor da diária com alimentação e outros gastos, contudo, não foi possível realizar o cancelamento do hotel considerando que o prazo máximo para cancelar a diária, tendo em vista a data de início da hospedagem já havia transcorrido.

Assim, manejaram a presente ação, postulando a condenação das requeridas ao pagamento de indenização de danos materiais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à diária do 11/11/2022, e, ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

In casu
, resta evidente que as requeridas não prestaram as informações de forma clara e transparente aos autores, isso porque, no
primeiro momento foi confirmado pelo preposto da requerida que os autores teriam direito ao ingresso para a pré-festa
, conforme se denota nas conversas pelo chat colacionado abaixo:

Posteriormente, outro preposto informa aos reclamantes que a informação era inválida e equivocada e que nenhum cliente que adquiriu o ingresso em 2020 ganharia ingresso da pré-festa, vejamos:

Portanto, resta evidente que as informações prestadas aos reclamantes de forma insuficiente e inadequada, causaram prejuízo material aos recorrentes que não conseguiram o cancelamento da diária no hotel do dia 11/11/2022, como pretendiam, já que a festa seria nos dia 13 e 14.

Desse modo, o dano material restou comprovado, impondo-se a restituição simples do valor de
R$ 400,00
(quatrocentos reais), uma vez que, não restou evidenciada má-fé das requeridas.

Ademais, a situação apontada nos autos, configura apenas mero descumprimento contratual, que apesar de ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais, pois, de acordo com a nova legislação, os autores não conseguiram demonstrar a ocorrência do dano moral alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para condenar as requeridas de forma solidária, a restituir de forma simples, o valor de
R$ 400,00
(quatrocentos reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária a partir da sentença e juros de mora a partir do desembolso.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023